Tribunal: TJMT
Processo: 1013055-52.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013055-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ROBERTO SOARES PEREIRA - CPF: 025.771.181-39 (AGRAVANTE), DAIANA CRISTINA SANTOME PEREIRA - CPF: 031.676.291-18 (AGRAVANTE), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013055-52.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Roberto Soares Pereira e outra

Agravada:
Carisma Investimento e Participações Ltda.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013055-52.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Roberto Soares Pereira e outra

Agravada:
Carisma Investimento e Participações Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Roberto Soares Pereira e outra
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de revisão contratual c/c indenização que movem contra Carisma Investimento e Participações Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de declarar a nulidade de diversas cláusulas contratuais, fixando o valor a ser pago pela parcela mensal em R$ 706,74 (setecentos e seis reais e setenta e quatro centavos), por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória.

Inconformados, os agravantes sustentam que os precedentes judiciais dispõem que somente contratos entabulados com instituições financeiras, devidamente cadastradas com tal finalidade, podem se utilizar da Tabela
Price
como sistema de amortização, o que não acontece nos contratos pactuados diretamente com a incorporadora em questão
.
Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará ainda mais prejuízo, uma vez que dará ensejo ao aumento exacerbado das prestações mensais, sendo de clareza solar o perigo de dano na espécie. Firmes no seu propósito, defendem que estão presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, devendo ser deferida a medida antecipatória, mormente por não haver perigo de sua irreversibilidade. Pleiteiam pela reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 134366660).

As informações foram prestadas (id. 134646195), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 135312163), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013055-52.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravantes:
Roberto Soares Pereira e outra

Agravada:
Carisma Investimento e Participações Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Roberto Soares Pereira e outra ajuizaram ação de revisão contratual c/c indenização em desfavor de Carisma Investimento e Participações Ltda., aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária de um lote de terras situado no empreendimento denominado ‘Vertente das Águas’, na cidade de Primavera do Leste/MT, pelo valor de R$ 75.829,00 (setenta e cinco mil, oitocentos e vinte e nove reais), tendo pago R$ 7.982,96 (sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos de entrada) e o restante em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 1.036,71 (mil e trinta e seis reais e setenta e um centavos), contudo, as referidas prestações passaram a ter um aumento significativo, chegando a R$ 305,83 (trezentos e cinco reais e oitenta e três centavos) por parcela, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a nulidade das cláusulas contratuais 4.C, 5.A e B, exclusão da tabela Price, substituição do IGP-M pelo IPCA, fixando o valor da parcela mensal em R$ 706,74.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a instrução probatória (id. 133966172)
.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que
os precedentes judiciais dispõem que somente contratos entabulados com instituições financeiras, devidamente cadastradas com tal finalidade, podem se utilizar da Tabela
Price
como sistema de amortização, o que não acontece nos contratos pactuados diretamente com a incorporadora em questão
.

Seguem sustentando, que a manutenção da r. decisão lhe causará ainda mais prejuízo, uma vez que dará ensejo ao aumento exacerbado das prestações mensais, sendo de clareza solar o perigo de dano na espécie.

Firmes no seu propósito, defendem que estão presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, devendo ser deferida a medida antecipatória, mormente por não haver perigo de sua irreversibilidade. Pleiteiam pela reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelos recorrentes, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Isso porque, em que pese as alegações dos agravantes, o certo é que a possibilidade de revisão judicial dos contratos, com base nos arts. 317, 478 e 479, todos do C. Civil, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência de um dos requisitos necessários para a concessão da tutela, qual seja a probabilidade do direito, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório a parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“
Nos termos do artigo 478 do Código Civil, nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Todavia, o artigo 479 do Código Civil dispõe que a resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato.

Sob tal perspectiva, a parte requerida informou a redução espontânea do percentual de correção de 35,76% para 29,50%, correspondendo ao desconto de 18%, o que demonstra, em tese, que a modificação contratual espontânea realizada pela requerida está em consonância com o princípio da conservação dos contratos previsto no artigo 479 do Código Civil
.

Sobreleva registrar, ademais, que a modificação voluntária do contrato sugere que há indícios da manutenção do equilíbrio contratual, que somente poderá ser verificada, com relativo grau de convicção, após regular dilação probatória, com a produção de prova técnica, a qual deverá considerar, inclusive, eventual impacto da elevação dos preços dos insumos no negócio jurídico.

Portanto, os elementos probatórios iniciais são insuficientes para a imediata substituição do índice de reajuste do contrato.

[...]

Todavia, a adoção do Sistema Francês de Amortização, conhecido como Tabela Price, não implica, necessariamente, a existência de anatocismo.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1124552/RS pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 572) é que não há, em tese, abusividade na adoção da Tabela Price
: [...]

Desse modo, nessa linha de entendimento, eventual prática de anatocismo deve ser apurada em concreto, segundo a interpretação das disposições contratuais, mediante perícia contábil.

Sobreleva registrar, ademais, que inexistem elementos probatórios mínimos aptos a ensejar a fixação de um valor adequado para as parcelas mensais.

Logo, não se vislumbra, neste momento processual, a probabilidade do direito, mostrando-se apropriado oportunizar a instrução processual
.”
(id. 133966172 – negritei)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022